Tribunal: TJDFT
Processo: 0737285-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737285-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CLAUDIO DE ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: RAQUEL MARTINS DE FRANCA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo executado ARTHUR CLAUDIO DE ALMEIDA PEREIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707687-51.2019.8.07.0001, proposta por RAQUEL MARTINS DE FRANÇA, indeferiu os pedidos formulados pelo devedor e pela terceira interessada, determinando o prosseguimento do feito e o aguardo do cumprimento do mandando de desocupação do imóvel (ID 140866284 autos de origem). O agravante pugna, liminarmente, o “reconhecimento da ocorrência da perda superveniente do objeto na Ação de Rescisão Contratual (Processo no 2014.01.1.186444-5) que ensejou o Cumprimento de Sentença”. No mérito, requer a confirmação da medida e a reforma da decisão objurgada, “extinguindo o cumprimento de sentença por lhe faltar título justo e exequível, ante a falta de condição da ação no processo originário, retornando-se ao status quo ante, declarando ser o Agravante o legítimo possuidor do bem em questão, não havendo que se falar em imissão de posse por parte da Agravada.” O despacho no ID 41167405 determinou a intimação do agravante para demonstrar o interesse recursal, diante da informação de desocupação voluntária do imóvel debatido. O recorrente peticionou pela persistência do interesse do recurso no ID 41763474. É o breve relato. Decide-se. Com efeito, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Embora o agravante manifeste interesse no prosseguimento do recurso, compulsando-se os autos principais, verifica-se a prática pela parte de atos incompatíveis com vontade expressada. Constata-se que o agravante peticionou no ID 141918594 para “informar que já procedeu a desocupação do imóvel em questão e que todas as chaves que permitem acessar o bem se encontram na posse de seus patronos” (original sem grifo). Ainda, consta nos autos principais que o ora agravante requereu no ID 143184191 o levantamento dos valores depositados pela agravada, juntando procuração com poderes para tanto (ID 143184194). Ato contínuo, a certidão no ID 145512177 atesta a transferência dos valores em favor da patrona do agravante, consoante o comprovante bancário no ID 145512180. Destarte, verifica-se que o recorrente praticou dois atos totalmente incompatíveis com o interesse de recorrer, vez que entregou por vontade própria as chaves do imóvel questionado, bem como levantou a quantia depositada pela agravada decorrente do ônus imposto pela sentença para o desfazimento do negócio jurídico objeto da lide. O interesse recursal, assim como o interesse de agir, pauta-se na conjugação do binômio necessidade-utilidade. No caso em comento, inobstante o alegado pelo agravante, o presente agravo de instrumento não contém mais utilidade para assegurar o direito pleiteado pelo recorrente, posto que as condutas perpetradas pela parte impedem a concessão do pleito requerido. Assim, prejudicado o objeto do recurso, tendo em vista patente e superveniente perda do interesse processual da parte recorrente. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT1). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator